Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-09.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009121-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AGEU VIEIRA DA SILVA - CPF: 803.222.391-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, diante da alegação de ausência de intimação pessoal do advogado do autor.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias.

5. No caso concreto, houve intimação inicial do advogado via sistema e, posteriormente, intimação pessoal da parte autora na pessoa de seu representante legal, conforme exigido pela norma processual.

6. No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência das consequências da inércia. O apelante permaneceu inerte, não promovendo os atos necessários ao prosseguimento do processo, o que configura abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Intimada a parte por meio de seu advogado e, depois, pessoalmente, a ausência de manifestação configura abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que, nos termos do artigo 105 do CPC, o patrono deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta de movimentação processual, o que não ocorreu, configurando nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Argumenta que a ausência de intimação pessoal ao advogado afrontou o artigo 485, § 1º, do CPC, além de violar o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da alegada inércia do autor em promover o andamento do processo.

À luz do art. 485, § 1º, do CPC, para a configuração do abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 18/04/2024 e, após determinações de emenda à inicial e juntada de documentos, o juízo de origem deferiu a liminar em 25/06/2024. Expedido o mandado de busca e apreensão, a diligência restou infrutífera, conforme certificado pelo oficial de justiça em 02/08/2024 (id. 262028412).

Diante disso, determinou-se a intimação do autor para se manifestar no prazo de cinco dias (id. 262028414). O prazo transcorreu sem qualquer resposta, razão pela qual, em 14/08/2024, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que adotasse as providências necessárias ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção (id. 262028417).

A correspondência foi devidamente expedida e entregue em 26/08/2024 (id. 262028419), sem que a parte autora adotasse qualquer providência. Em 09/10/2024, certificou-se o decurso do prazo, o que ensejou a extinção do processo por abandono.

A intimação realizada foi clara quanto às consequências da inércia, informando expressamente que a ausência de manifestação no prazo estipulado resultaria na extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC. Ainda assim, a parte autora permaneceu inerte, deixando de praticar os atos necessários ao regular andamento do feito.

Ressalte-se que o autor foi intimado em duas oportunidades, inicialmente por meio de seu advogado constituído nos autos e, posteriormente, de forma pessoal, na pessoa de seu representante legal, em estrita observância ao artigo 485, § 1º, do CPC, e a ausência de manifestação após essas comunicações configura, de forma inequívoca, o abandono da causa.

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal, confira-se:

“Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.”
(TJ-MT - Apelação Cível nº 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado em 09/08/2024.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025